Tribunal: TJDFT
Processo: 0705080-07.2020.8.07.0009
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-12-01
Data de publicação: 2022-01-25

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE COBRANÇA. DESPESAS HOSPITALARES. COBRANÇA INDEVIDA. DÍVIDA QUITADA ANTERIORMENTE. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. SITUAÇÃO FÁTICA NÃO SE COADUNA AO ARTIGO 42 DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INCIDÊNCIA DO ARTIGO 940 DO CÓDIGO CIVIL. SÚMULA 159/STF. INEXISTÊNCIA DE MÁ-FÉ DO CREDOR. NEGOU-SE PROVIMENTO AO APELO.
1. Na cobrança indevida em que não houve o pagamento excessivo, não obstante tratar-se de relação de consumo, não incide o artigo 42, do Código de Defesa do Consumidor.
2. Aplica-se o artigo 940 do Código Civil às dívidas oriundas de relação de consumo e já adimplidas, que foram cobradas por demanda judicial.
3. É firme a jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça no sentido de que “8. Mesmo diante de uma relação de consumo, se inexistentes os pressupostos de aplicação do art. 42, parágrafo único, do CDC, deve ser aplicado o sistema geral do Código Civil, no que couber. 9. O art. 940 do CC é norma complementar ao art. 42, parágrafo único, do CDC e, no caso, sua aplicação está alinhada ao cumprimento do mandamento constitucional de proteção do consumidor. 10. Recurso especial não provido.” (REsp 1.645.589 – MS, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 04/02/2020).
4.Súmula N. 159 do Supremo Tribunal Federal: “Cobrança excessiva, mas de boa-fé, não dá lugar às sanções do art. 1.531 do Código Civil.”
5. A conduta do fornecedor do serviço não se consubstancia em má-fé, uma vez que declarou que ocorrera mero erro material e não reiterou o pedido inicial de cobrança do valor integral. O fornecedor reconheceu, durante o trâmite processual, o efetivo pagamento pela consumidora.
6. Apelação Cível conhecida e improvida.
7. Em face da sucumbência, condenada a apelante a arcar com o pagamento de honorários recursais, no valor de R$350,00 (trezentos e cinquenta reais) em favor do i. causídico da parte autora, nos termos do artigo 85, §1o, do Código de Processo Civil.